Tribunal: STF
Processo: ARE 1405723
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “A Turma Julgadora dirimiu a controvérsia mediante análise dos elementos informativos dos autos frente à legislação local de regência – Lei Estadual nº 15.462/2005 –, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceituam os Enunciados nos 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.”



    Em 10/10/2022, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 954.



    Após a baixa do feito, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu a seguinte decisão:



    “Trata-se de agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o seu recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), foi determinada a sua devolução a esta Corte, para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o Tema nº 954 (ARE nº 1.048.686/RS), que versa sobre a retroatividade dos efeitos da promoção de servidor público (cf. documento eletrônico de ordem 7 do Agravo em Recurso Extraordinário). 



    Eis a ementa do referido precedente: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público. 2. Ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (ARE 1.048.686/RS, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/08/2017) 



    Ocorre que a matéria objeto do presente feito não coincide com a questão analisada no referido paradigma, visto que, no caso em apreço, se discute o direito do servidor de ser reposicionado em nível diverso do inicial da carreira para a qual foi aprovado em concurso, em razão da comprovação de que, anteriormente à data da posse, era detentor de diploma de Pós-Graduação lato sensu, com o consequente recebimento das diferenças remuneratórias e devidos reflexos. 



    Ressalte-se, inclusive, que o STF vem reiteradamente analisando recursos relativos a casos idênticos ao dos autos, sem, contudo, aplicar a sistemática da repercussão geral (cf. ARE 1.395.653/MG, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, DJe de 18/08/2022; RE 1.382.178/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2022; RE 1.405.705/MG, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 19/10/2022 e ARE 1.275.539/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/07/2020). 



    Desse modo, não sendo possível adotar o procedimento previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC e, considerando que já foi exercido o juízo de admissibilidade, com a inadmissão do recurso extraordinário, determino a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal.”



    Decido. 



    Com razão a Corte de origem quanto à ausência de similitude entre a matéria examinada nestes autos e àquela objeto do Tema 954 da repercussão geral, pelo que passo ao exame do agravo interposto contra a decisão que não admitiu o apelo extremo.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279 desta Corte). 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente